Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-46.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801813-46.2025.8.14.0015

APELANTE: BRUNO LUIZ DE SOUSA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA SOMADA A FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO VISUALIZADO DISPENSANDO INVÓLUCRO CONTENDO ENTORPECENTES AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DROGA FRACIONADA EM PETECAS E CONFISSÃO DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE EVENTUAL ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) a validade da abordagem policial realizada após denúncia anônima; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para posse

de drogas para consumo próprio; (iv) a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006;

e (v) a possibilidade de remessa dos autos para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal revelou-se legítima, porquanto a denúncia anônima foi corroborada por elementos concretos observados pelos policiais militares, notadamente o fato de o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, arremessar invólucro contendo substância entorpecente sobre o telhado das barracas existentes no local.

4.A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo, apreensão de 35 petecas de cocaína, confissão judicial do apelante e depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência.

5.Inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o próprio apelante confessou que pretendia comercializar a substância apreendida, a qual se encontrava fracionada em petecas, forma típica de acondicionamento voltada à mercancia ilícita.

6.A existência de procedimentos criminais em andamento e referências genéricas de que o acusado seria conhecido na região pela comercialização de drogas, desacompanhadas de elementos concretos reveladores de atuação criminosa estável e profissional, não são suficientes para afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7.Ausentes elementos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização criminosa, e considerando a reduzida quantidade de droga apreendida

3,866 g de cocaína , mostra-se cabível a aplicação da causa especial de diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

8.O reconhecimento do tráfico privilegiado resultou em reprimenda final inferior a 4 anos, circunstância que torna recomendável a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise, pelo Ministério Público, da viabilidade de eventual Acordo de Não Persecução Penal, à luz da nova moldura jurídica delineada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena e determinar a remessa dos autos à origem para análise de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia anônima, quando corroborada por elementos concretos observados pelos agentes públicos durante a diligência policial, constitui fundamento idôneo para a realização de busca pessoal.

2.

A confissão judicial do acusado, aliada ao acondicionamento da droga em petecas destinadas à mercancia e aos depoimentos policiais harmônicos, afasta a tese de posse para consumo próprio.

3.

A existência de ações penais em curso ou referências genéricas à prática reiterada de crimes, desacompanhadas de elementos concretos de profissionalização da atividade ilícita, não impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação de pena em patamar compatível com os requisitos do art. 28-A do CPP, autoriza a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise da viabilidade de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 244 do Código de Processo Penal, 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.148.673/PA; TJPA – Apelação Criminal nº 0803454-58.2023.8.14.0009; Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.049.320/BA; Superior Tribunal de Justiça – AREsp nº 2.459.628/BA; Superior Tribunal de Justiça – AREsp nº 2.395.049/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
BRUNO LUIZ DE SOUSA BATISTA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2025, policiais militares receberam informação acerca da prática de tráfico de drogas por indivíduo sem camisa e trajando bermuda, ocasião em que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o acusado arremessando um invólucro sobre o telhado das barracas existentes na área. Após a recuperação do material dispensado, constatou-se tratar de 35 (trinta e cinco) petecas de substância entorpecente posteriormente identificada como cocaína.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de ausência de fundada suspeita, sustentando que a diligência policial teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima e por critérios subjetivos relacionados ao comportamento do acusado.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de fragilidade da prova testemunhal policial. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, sucessivamente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da abordagem policial, a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Mérito

Da alegada nulidade da busca pessoal e da robustez do conjunto probatório

Não merece acolhimento a preliminar defensiva de nulidade da busca pessoal, tampouco a tese de insuficiência probatória suscitada pela defesa.

A douta Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a diligência policial teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima e por suposto nervosismo do acusado, circunstâncias que, isoladamente consideradas, não se revelariam suficientes para autorizar a realização da busca pessoal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não foi essa a dinâmica fática evidenciada nos autos.

Da análise dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares Reinaldo Serrão Silva, Flávio Silva e Silva e Anyeferson da Silva, constata-se absoluta convergência narrativa quanto aos acontecimentos que culminaram na prisão em flagrante do apelante. Todos afirmaram que receberam informação acerca da prática de tráfico de drogas por indivíduo sem camisa e trajando bermuda na localidade indicada. Relataram, ainda, que, ao chegarem ao local, visualizaram o acusado que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, imediatamente arremessou um invólucro sobre o telhado das barracas existentes na área (ID 33820291) (ID 33820289) (ID 33820288).

Percebe-se, portanto, que a abordagem policial não decorreu exclusivamente da denúncia anônima. Houve elemento concreto, objetivo e imediatamente perceptível pelos agentes públicos, consistente no ato de o acusado dispensar o invólucro ao notar a presença policial, circunstância apta a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Some-se a isso o fato de que o próprio acusado, em juízo, confessou que a substância apreendida lhe pertencia e que realizava a comercialização do entorpecente, circunstância que não apenas corrobora integralmente a narrativa policial, mas também reforça a higidez da atuação estatal e afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ilegalidade da diligência policial (ID 33820287).

A materialidade delitiva, por sua vez, restou definitivamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2025.02.000241-QUI, elaborado pela Polícia Científica do Pará, o qual concluiu que a substância apreendida, acondicionada em 35 (trinta e cinco) petecas, continha princípio ativo da cocaína, totalizando 3,866 g (três gramas e oitocentos e sessenta e seis miligramas) (ID 33820253).

Desse modo, diversamente do que sustenta a defesa, a condenação não se encontra fundada exclusivamente em depoimentos policiais isolados ou desacompanhados de outros elementos de convicção. Ao contrário, a sentença condenatória ampara-se em sólido conjunto probatório judicializado, composto pela convergência dos relatos dos agentes públicos, pela apreensão do entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo e pela própria confissão judicial do acusado.

Cumpre salientar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova plenamente idôneo à formação do convencimento judicial, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer presunção apriorística de parcialidade.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME1.Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.A questão central consiste em definir se a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas foi suficientemente fundamentada em provas concretas, incluindo os depoimentos de policiais e o material apreendido, afastando a alegação de insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade. 4. No caso concreto, a condenação do recorrente fundamenta-se em provas robustas, consistindo nos depoimentos detalhados dos policiais que participaram da operação e encontraram substâncias entorpecentes (85 "petecas" e 4 "tabletes" de maconha, totalizando 291,4g) em sua posse, bem como nos laudos toxicológicos que confirmaram a natureza ilícita do material apreendido.
5. O acórdão recorrido concluiu pela materialidade e autoria do delito de forma consistente, afastando a alegação de insuficiência probatória. O pedido de absolvição demandaria reexame aprofundado das provas, o que é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a licitude da abordagem policial fundada em elementos concretos de suspeita, bem como a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova quando corroborados pelo restante do acervo probatório:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal foi válida; (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP, sendo considerada válida quando fundada em suspeita concreta. No caso, a ré tentou se desfazer de sacola contendo entorpecentes ao avistar a viatura, além de haver diversas denúncias anônimas anteriores, o que configura justa causa para a abordagem. 4. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico que atestaram a apreensão de cocaína e maconha, embaladas para comercialização
. 5
. A autoria delitiva foi confirmada por testemunhos de policiais militares que participaram da prisão e relataram comportamento suspeito da ré, associado a denúncias anteriores, corroborando a tese acusatória. 6. O depoimento de policiais é considerado prova idônea, especialmente quando prestado em juízo e ausente qualquer indício de parcialidade. A defesa não demonstrou qualquer motivo para invalidar tais provas.
7. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, prescindindo da comprovação de comercialização efetiva para sua configuração, bastando a posse com intenção de tráfico. 8. A aplicação da detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sendo inviável sua apreciação em grau de apelação por ausência de elementos suficientes nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A busca pessoal fundada em fundada suspeita decorrente de tentativa de descarte de entorpecentes é lícita e legítima. 2. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e sem indícios de parcialidade, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, especialmente quando não houver nos autos elementos suficientes para seu cálculo.”(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08034545820238140009 29769674, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante desse cenário, verifica-se que a condenação encontra amparo em conjunto probatório harmônico, seguro e judicialmente corroborado, inexistindo qualquer espaço para o reconhecimento da nulidade suscitada ou para a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Da impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e eventual aplicação da minorante de tráfico privilegiado. Remessa para eventual ANPP.

De início, vale destacar não merecer acolhimento o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto o conjunto fático-probatório constante dos autos evidencia, de maneira clara e inequívoca, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

Com efeito, a droga encontrava-se fracionada em 35 (trinta e cinco) petecas, forma de acondicionamento tipicamente utilizada para a comercialização ilícita de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que o próprio apelante confessou, em juízo, que pretendia vender a substância apreendida, circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam por completo a tese defensiva de posse para consumo pessoal (ID 33820287).

No tocante à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo assistir razão à douta defesa.

Com efeito, o referido benefício legal é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante não ostenta condenações criminais transitadas em julgado aptas a caracterizar reincidência ou maus antecedentes, razão pela qual deve ser considerado tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes.

A certidão judicial criminal acostada aos autos revela apenas a existência de procedimentos em andamento e de termos circunstanciados arquivados, inexistindo qualquer condenação definitiva em desfavor do réu (ID 33820235).

Embora o conjunto probatório produzido nos autos seja plenamente suficiente para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, não se vislumbram elementos concretos aptos a evidenciar que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

A substância entorpecente apreendida totalizou apenas 3,866 g (três gramas e oitocentos e sessenta e seis miligramas) de cocaína, não tendo sido apreendidos arma de fogo, balança de precisão, rádio comunicador, expressiva quantia em dinheiro, anotações contábeis, aparelhos destinados à mercancia ilícita ou quaisquer outros petrechos normalmente associados ao exercício habitual e estruturado da traficância.

Do mesmo modo, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de vínculo do apelante com facção criminosa ou organização estruturada voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo notícia de divisão de tarefas, hierarquia, associação estável ou atuação coordenada com terceiros.

Registre-se, ainda, que os policiais militares Reinaldo Serrão Silva e Flávio Silva e Silva afirmaram, em juízo, que o apelante seria conhecido na região pela comercialização de drogas (ID 33820291) (ID 33820289). Todavia, tais referências genéricas, desacompanhadas de elementos concretos de corroboração, não se mostram suficientes para afastar benefício expressamente previsto em lei.

Com efeito, afirmações fundadas exclusivamente em informações de “ouvir dizer”, desacompanhadas de diligências investigativas pretéritas ou de elementos objetivos reveladores de atuação criminosa estável e profissional, não possuem densidade probatória bastante para demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera existência de ações penais em curso, referências genéricas à prática reiterada de crimes ou depoimentos policiais desacompanhados de outros elementos materiais concretos não bastam, por si sós, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. QUANTIDADE DE DROGA, DENÚNCIAS ANÔNIMAS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A MINORANTE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico e majorou a pena definitiva do réu para 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de denúncias anônimas e ações penais em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
No que concerne à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte exige a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas para afastar ou limitar o redutor. A mera menção à quantidade de entorpecentes apreendidos, a existência de denúncias anônimas e o registro de ações penais em curso não são suficientes para tal exclusão.
4. 4. No presente caso, diante da apreensão de 220,58g de maconha, deve-se aplicar o redutor em seu patamar máximo de 2/3, conforme precedentes do STJ, que tratam de situações similares envolvendo pequenas quantidades de drogas. 5. Considerando-se a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do recorrente, deve ser fixado o regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU, ABRANDAR O REGIME E SUBSTITUIRA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (STJ - REsp: 2049320 BA 2023/0021503-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de obter a desclassificação da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o crime de posse de substância entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). O réu foi flagrado com 37,79g de maconha e já seria conhecido dos meios policiais. A defesa alega ausência de elementos suficientes para configurar o crime de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fatos incontroversos permitem a revaloração jurídica para desclassificar a conduta imputada ao recorrente de tráfico para posse de drogas para consumo próprio; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo próprio é possível quando a análise demanda apenas a revaloração de fatos incontroversos e não o revolvimento fático-probatório. 4. A quantidade de droga apreendida (37,79g de maconha) não é, por si só, suficiente para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal. 5.
Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante indicam o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, mas tais testemunhos, isoladamente, sem outros elementos materiais que comprovem a traficância, não são suficientes para sustentar a condenação por tráfico. 6. O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância.
IV. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (STJ - AREsp: 2459628 BA 2023/0317147-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

Desse modo, ausente comprovação concreta de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria

Primeira fase:

No tocante à primeira fase da dosimetria, verifica-se a necessidade de parcial reforma da sentença.

A culpabilidade não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal. Inexistem antecedentes criminais aptos a justificar o recrudescimento da reprimenda, porquanto o apelante não ostenta condenações transitadas em julgado. A personalidade do agente, conforme corretamente reconhecido na origem, igualmente não pode ser valorada ante a ausência de elementos técnicos suficientes.

Todavia, a valoração negativa da conduta social não merece subsistir.

Isso porque a magistrada singular utilizou a existência de procedimento criminal em andamento para concluir que o acusado possuiria “conduta social voltada para a prática de ilícitos”, circunstância que afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Os motivos do crime não extrapolam aqueles inerentes ao próprio delito de tráfico de drogas, enquanto as circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima não apresentam peculiaridades aptas a justificar exasperação da reprimenda.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos.

Segunda fase:

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o apelante admitiu, em juízo, a propriedade da substância entorpecente e a prática da mercancia ilícita.

Todavia, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a incidência da referida atenuante não possui o condão de reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo abstratamente cominado ao delito, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão

Inexistem agravantes a serem reconhecidas
.

Terceira fase:

Na terceira fase da dosimetria, conforme já fundamentado, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere ao quantum de redução, entendo adequada a aplicação da minorante em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Com efeito, o apelante é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.

Além disso, a quantidade de substância entorpecente apreendida revelou-se inexpressiva, totalizando apenas
3,866 g
(três gramas e oitocentos e sessenta e seis miligramas) de cocaína.

Vale destacar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (112,35G DE MACONHA E 20,23G DE COCAÍNA). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas, com pedido de aplicação da causa de diminuição de pena no grau máximo. 2. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, 1º da LEP, art. 5º, "item 6" da Convenção Americana de Direitos Humanos e 33, § 2º, c, do CP, em razão da aplicação do quantum mínimo do redutor e fixação do regime semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas. 3. As instâncias de origem fixaram a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, aplicando a redução mínima de 1/6 pela minorante do tráfico privilegiado, devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da causa de diminuição de pena no grau mínimo, ou se, conforme precedentes, deve ser aplicada no grau máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência desta corte entende que a quantidade de droga, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a redução máxima quando não há elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.6. No caso, a quantidade de 112,35g de maconha e 20,23g de
cocaína não é suficiente para afastar a aplicação do redutor no grau máximo, considerando a primariedade e bons antecedentes do recorrente
.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, COM REGIME INICIAL ABERTO, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVA DE DIREITOS. (STJ - AREsp: 2395049 SP 2023/0218224-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025)

Dessa forma, aplicando-se a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar de
2/3
(dois terços), redimensiono a pena definitiva para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando o quantum da reprimenda fixada, a primariedade do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostram-se cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, alínea “c”, e 44 do Código Penal.

Registre-se, ainda, que o apelante confessou formal e circunstanciadamente a prática delitiva em juízo, admitindo a propriedade e a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, circunstância compatível com o requisito previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o reconhecimento do tráfico privilegiado alterou substancialmente a moldura jurídica da condenação, tornando recomendável a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da viabilidade de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do apelante, reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a no patamar de 2/3 (dois terços), e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Determino, ainda, a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise acerca da viabilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o feito retomar seu regular curso para prolação de nova sentença caso o acordo não seja proposto, não seja aceito ou venha a ser descumprido.

Como corolário, ficam suspensos os efeitos da condenação até ulterior deliberação acerca da eventual celebração do acordo, os quais somente voltarão a produzir eficácia caso o órgão ministerial deixe de oferecer a proposta de ANPP, o apelante recuse eventual proposta formulada ou sobrevenha revogação do acordo em razão de descumprimento das condições pactuadas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026